Tribunal: TCU
Processo: 009.123/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de ato inicial de aposentadoria no cargo de Artífice de Munição e Pirotecnia do Comando da Marinha do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Sílvio Rodrigues Hardoim, concedendo-lhe registro; e 9.2. comunicar esta decisão à Diretoria do Pessoal Civil da Marinha.